Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009805-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), KAUE REGIS FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 103.637.469-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 300.893.871-04 (VÍTIMA), ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 046.226.571-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA - CPF: 061.090.151-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO –
PRETENDIDO O APROVEITAMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO (ART. 580 DO CPP)
–
IMPOSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE IDENTIDADE FÁTICA-JURÍDICA ENTRE AS SITUAÇÕES DOS INCREPADOS – ÓBICE À EXTENSÃO ALMEJADA –
EVENTUAL RECONHECIMENTO DO PEDIDO QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS –
ORDEM DENEGADA.

Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz
jus
à acolhida, porquanto a desclassificação da conduta do corréu pautou-se na análise de motivos de cunho pessoal e específica de sua conduta.

In casu,
não está evidente que as situações dos acusados convergem absolutamente, de modo torna-se necessário revolvimento probatório, o que não é admitido em ação de
habeas corpus
, a qual possui rito célere e sumário, notadamente quando o acórdão proferido, já transitado em julgado.

IMPETRANTE:

DR. GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR

DR. GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO

PACIENTE:

KAUE REGIS FERREIRA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara de São José do Rio Claro/MT, que deixou de atender ao
pedido de aproveitamento baseado no art. 580 do CPP, em face do suposto crime tipificado no Art. 33, caput, e Art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006,
no bojo da Ação Penal n.o 1000394-73.2021.811.0033
.

De início, narram os causídicos que o favorecido nessa ordem foi denunciado pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, n
os autos do processo n.o 1000394-73.2021.8.11.003, restando condenado em coautoria com o corréu
Maycon Douglas Gomes Silva
.

Nesse sentido, aduzem que este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de revisão da decisão de primeiro grau, reformou a decisão de piso por insuficiência probatória, desclassificando o crime tipificado no art. 33,
caput
, para o art. 28, ambos da Lei n.o 11.343/2006, em favor do citado corréu, motivo pelo qual, muito embora inexista recurso específico por parte do paciente, visualizam a necessidade de se estender os efeitos da decisão benéfica a ele, com vistas ao que dispõe o art. 580, do CPP.

Com lastro em tais argumentos, os impetrantes vindicam a concessão
in limine
da ordem, para conceder a
extensão da decisão que absolveu o Apelante Maycon ao Paciente Kaue
(sic)

ao que agregam, a concessão da liberdade provisória do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste
.

No mérito
, postulam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 166791197.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo Recurso de Apelação n.o 1000394-73.2021.8.11.0033, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência
foi
indeferida

(ID 167355659), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 167910668).

Antes que o feito voltasse concluso a este gabinete, houve a apresentação do i. parecer ministerial, visto no ID 170115159, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, todos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça que, o paciente
KAUE REGIS FERREIRA DO NASCIMENTO
, juntamente com os corréus
Eliseu Andrade Silva e Maycon Douglas Gomes Silva
, foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, respectivamente.

Ao final da instrução probatória, processada por meio da Ação Penal n° 1000394-73.2021.8.11.003, os acusados restaram condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e absolvidos do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006.

Ao ora paciente fora imposta pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Intimado da sentença condenatória, o paciente manifestou seu desejo de
não recorrer
, conforme certidão constante ao ID 166791197, pág. 784/791.

Nada obstante, o corréu
Maycon Douglas Gomes Silva
recorreu da referida sentença, sendo o seu Recurso de Apelação n° 1000394-73.2021.8.11.0033 julgado por esta Câmara Criminal que, à unanimidade, reformou a sentença condenatória, apenas com relação ao
Maycon
, para desclassificar a imputação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis, mantendo, os demais termos da sentença, valendo ressaltar que o
acórdão transitou em julgado em 20/04/2023
, conforme certidão nos autos do recurso.

Como consequência, em 24/04/2023, expediu-se alvará de soltura em benefício do corréu
Maycon Douglas Gomes Silva
, bem como a extração de cópia e remessa da ação penal de origem ao Juizado Especial Criminal.

Em seguida, a defesa técnica do paciente, requereu ao juízo singular a “
imediata Expedição do Alvará de soltura de todos os Acusados - se não estiverem presos em outro processo, incluindo o réu assistido por outro causídico, tendo em vista a presente e atual ilegalidade da medida outrora imposta
”.

No entanto, considerando que o acordão proferido no recurso de apelação n° 1000394-73.2021.8.11.0033, retificou a sentença, somente em relação ao corréu
Maycon
, mantendo-se o teor da condenação quanto aos demais corréus, inclusive, do beneficiário desta ação constitucional, o juiz primevo não atendeu ao pedido defensivo, expedindo alvará de soltura apenas ao corréu
Maycon
.

Neste
writ
os impetrantes buscam a aplicação da
“extensão do benefício”
concedido ao corréu
Maycon Douglas Gomes Silva,
com fundamento no art. 580, do CPP.

Com efeito, é certo que o art. 580 do CPP visa concretizar o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos demais réus, que se
encontrem na mesma situação de fato
, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles.

Todavia, para tanto,
a decisão que concede a benesse não deve ter como fundamento circunstâncias subjetivas e exclusivas do corréu agraciado
, uma vez que a disparidade entre as condições dos increpados pode obstar o tratamento isonômico. Em tempo, veja-se:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
. ”
(destaquei).

Na hipótese em apreço, malgrado os judiciosos esforços dos impretrantes,
entendo que a extensão aqui almejada NÃO deve ser deferida
.

Isso porque, na contramão do que tenta incutir, a simples leitura do aresto proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1000394-73.2021.8.11.0033 permite concluir
que desclassificação do delito em favor do corréu
Maycon Douglas Gomes Silva
envolve motivação de caráter pessoal atinente ao próprio contexto fático
, para ilustrar destaco trecho do referido acórdão:

“(...)Aliás, não se verifica a existência de elementos aptos a indicar que as porções de maconha apreendidas se destinavam à comercialização – muito menos que essas porções pertenciam de fato ao ora recorrente – que assumiu a propriedade de uma porção de “pó”, bem como não há provas seguras de que estivesse traficando. Inclusive, convém destacar que a quantidade apreendida de substância proscrita não pode ser considerada expressiva – 0,70g de maconha dentro do dichavador e uma porção da mesma substância, pesando 1,05g. Ademais, não há notícias de que o recorrente estivesse sendo investigado por envolvimento com o comércio de entorpecentes, muito menos foi preso em flagrante com apetrechos comumente utilizados no narcotráfico. E como dito em linhas volvidas, dos depoimentos colhidos nos autos, observa-se que MAYCON DOUGLAS sustenta que a droga que estava na sua posse se destinava ao seu consumo, versão com certa verossimilhança, afinal, tem-se somente a apreensão de diminuto entorpecente, sendo imperioso reconhecer a ausência de provas da mercancia. (...)”

Assim, muito embora os réus tenham sido presos em flagrante delito, denunciados e processados, dentro de um mesmo contexto fático, não há como se concluir que as suas condutas foram exatamente as mesmas, mesmo porque, o que se verifica da breve leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como da sentença, é que o paciente neste
writ
era o responsável pelo imóvel onde se evidenciou o flagrante, diferente do corréu
Maikon,
o que, por si só, e de forma bem simplória, demonstra a diferença nas condutas.

Não bastasse isso, é inegável que a conclusão que se pretende obter demanda
revolvimento probatório
do feito, o que é sabidamente
incompatível com a via célere do
habeas corpus
.

Aliás,
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 139.741, decidiu que o
habeas corpus
só se prestaria a servir excepcionalmente como substitutivo de revisão criminal
se,

e somente se
, os fatos se mostrarem “líquidos e certos”, sem qualquer dúvida objetiva sobre sua realidade;
o que não ocorre na hipótese dos autos
.

Nesse sentido,
o constrangimento ilegal alardeado na necessidade de conceder a extensão, ao paciente, da conclusão do acórdão benéfico ao corréu, não se mostra incontroverso, porquanto eventual desclassificação do delito a ele imputado deve, necessariamente, ser precedido do reexame de fatos e provas, porque não se resume em critérios puramente objetivos, o que é de todo incompatível com a estreita via de cognição do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória.

Dessa forma, eventual contrariedade do acórdão à Lei e/ou à prova dos autos merece ser discutida perante o órgão competente e mediante o meio de impugnação adequado, que é a revisão criminal, nos termos dos arts. 621 e ss. do CPP,
notadamente porque
o acórdão que os impetrantes apontam como paradigma transitou em julgado em 20 de abril de 2023
.

Em sendo assim, n
ão se encontrando os corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles e
, não se prestando o
habeas corpus
a servir de sucedâneo de ação revisional, principalmente diante da necessidade de revolvimento probatório.

Conclusão:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
KAUE REGIS FERREIRA DO NASCIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023